Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-69.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017944-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SIMONE ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 184.868.448-78 (APELADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PIX CRÉDITO FRAUDULENTO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, para condenar a instituição financeira à restituição simples de R$ 2.140,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de fraude consistente em Pix Crédito realizado por terceiro mediante utilização indevida da conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de Pix Crédito fraudulento; (
ii
) estabelecer se a fraude configura fortuito interno ou externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) determinar se
fica
ram comprovados os danos materiais e morais suportados
pela
consumidora; e (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A própria instituição financeira reconhece que houve tentativa anterior de realização do mesmo Pix Crédito para o mesmo destinatário, a qual foi bloqueada pelo sistema de segurança, circunstância que evidencia a ciência prévia do risco da operação.

A permissão da segunda tentativa de transferência, realizada logo após o bloqueio da primeira operação suspeita, caracteriza falha no dever de segurança do serviço financeiro digital.

O aparelho utilizado na transação foi classificado como “confiável” apenas dezesseis minutos antes da realização da operação fraudulenta, circunstância incompatível com padrões mínimos de segurança bancária e indicativa de possível comprometimento do processo de autenticação do dispositivo.

Fraudes praticadas mediante engenharia social, utilização indevida de aplicativos bancários e golpes envolvendo Pix constituem fortuito interno inerente à atividade das instituições financeiras digitais, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A Súmula 479 do STJ impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A culpa exclusiva da consumidora não se configura quando comprovada contribuição da instituição financeira para a ocorrência do dano mediante falha no sistema de prevenção à fraude.

Os danos materiais
fic
am comprovados pelos documentos que demonstram o parcelamento da fatura contendo o valor do Pix fraudulento, bem como pelo pagamento realizado pela autora em razão das cobranças promovidas pela ré.

A negativação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na segurança, a postura intimidatória adotada pela instituição financeira e o caráter pedagógico da condenação.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações financeiras digitais quando demonstrada falha no dever de segurança.

A reiteração de operação previamente identificada como suspeita pelo próprio sistema bancário evidencia deficiência nos mecanismos de prevenção à fraude.

Fraudes decorrentes de golpes envolvendo Pix e acesso indevido a aplicativos bancários configuram fortuito interno inerente à atividade financeira digital.

A negativação indevida decorrente de cobrança originada em fraude bancária gera dano moral presumido.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 14, § 3º, II. CPC, art. 85, § 2º, e art. 373, I. CC,
arts
. 398 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 362. STJ, Súmula 479. STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RAC
1017944-69.2024.8.11.0003

NU PAGAMENTOS S.A. x SIMONE ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOem face da sentença proferida peloJuízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MTnos autos daAção Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Materiais e Morais e Restituição do Indébito em Dobro, ajuizada por SIMONE ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES.

A sentença julgouparcialmente procedenteo pedido inicial, condenando a requerida NU PAGAMENTOS S.A. a restituir à autora o valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), de forma simples. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O pedido de restituição do indébito em dobro foi afastado, por entender o Juízo
a quo
que não restou evidenciada a má-fé da credora.

Em suas razões recursais de ID362200408, a Apelante alega que houve erro de julgamento, sustentando que a sentença recorrida não observou todos os elementos apresentados nos autos, rechaçando as provas robustas trazidas pela recorrente, e que o fundamento principal da condenação
,
de que a ré teria quedado inerte diante da comunicação da autora
,
não corresponde à realidade, porquanto o caso foi tratado corretamente, tendo sido adotadas todas as providências cabíveis, inclusive com a instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito na recuperação dos valores em razão de a conta de destino já se encontrar sem saldo.

Sustenta que, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, não
fic
ou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço ou no sistema de segurança da recorrente, tampouco houve vazamento de dados da consumidora ou invasão do aplicativo, uma vez que a transação impugnada foi realizada mediante reconhecimento facial, uso de senha pessoal e intransferível de 4 (quatro) dígitos e a partir de aparelho celular previamente
autorizado pela própria parte autora, conforme comprovado pelas telas sistêmicas juntadas em sede de contestação.

Sustenta que as operações financeiras ocorreram fora do ambiente bancário e sem qualquer participação, conluio ou falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, configurando hipótese de fortuito externo, o que afastaria a responsabilidade objetiva da recorrente, sendo inaplicável ao caso a Súmula 479 do STJ, porquanto não se trata de fortuito interno, mas de evento causado exclusivamente por terceiro, com a colaboração da própria consumidora.

Alega que é incontroverso que as transferências foram realizadas pela própria consumidora, com a confirmação de seus dados biométricos e a digitação de senha pessoal, sem orientação ou ingerência da recorrente ou de seus prepostos, não sendo plausível exigir que a instituição financeira bloqueasse as transferências, pois, no momento da realização das operações, não havia nenhum indício ou suspeita de fraude que justificasse tal medida.

Aduz que a sentença padece de contradição lógica, pois ao mesmo tempo em que declara a inexistência do débito, determina o seu pagamento à parte autora a título de danos materiais, o que seria incompatível e violaria os princípios da lógica e da segurança jurídica, além de implicar enriquecimento sem causa da recorrida, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A
firma
, ainda, que a parte autora não comprovou o efetivo pagamento do valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), tendo juntado aos autos apenas um comprovante de pagamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que seria insuficiente para demonstrar o dano material alegado, não podendo os prejuízos
ser
presumidos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Destaca
que o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois a situação narrada não configura grave agressão ou atentado a direito da personalidade capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos que descomponham o equilíbrio psicológico do indivíduo por período desarrazoado, conforme exige a jurisprudência do STJ, sendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos reclamados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, configurando-se, quando muito, mero aborrecimento decorrente de culpa exclusiva da própria consumidora.

Argumenta
, por cautela, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a eventual condenação por danos morais, que não deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ nem o art. 398 do Código Civil, uma vez que, tratando-se de dano moral puro, o devedor
não poderia ser considerado em mora antes do arbitramento do valor em sentença, devendo os juros de mora
incidir
somente a partir da data da sentença, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos inicialmente formulados, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação por danos materiais, o valor da restituição seja adequado para refletir o dano real supostamente suportado pela parte autora, limitando-se ao montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que efetivamente teria saído do patrimônio da autora, conforme comprovante juntado aos autos
,
e que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com os juros de mora incidindo somente a partir da data do arbitramento em sentença, e não desde o evento danoso.

A
apelad
a
apresentou contrarrazões

requerendo o desprovimento do apelo
e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A
controvérsia central reside em determinar se a NU PAGAMENTOS S.A. falhou no dever de segurança ao permitir a realização de Pix Crédito fraudulento na conta da autora, e se dessa falha decorrem os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

A relação jurídica subjacente é de consumo, estabelecida entre a autora e a NU PAGAMENTOS S.A., instituição de pagamento que disponibiliza cartão de crédito, conta de pagamento e serviços financeiros digitais.

Nesse contexto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é inafastável, conforme há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A tese central da Apelante é a de que a transação foi realizada a partir de aparelho autorizado, com reconhecimento facial e senha pessoal, o que afastaria qualquer falha de segurança e configuraria, quando muito, fortuito externo decorrente de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro
s
. Esse argumento, contudo, não resiste à análise dos elementos constantes dos próprios autos.

Com efeito,
verifica-se que a própria preposta da ré, em atendimento no
“
chat
”
, confirmou que
houve uma tentativa anterior de realizar o mesmo Pix Crédito para o mesmo destinatário
,
que foi barrada pelo sistema
n
o dia 02/05/2024.

Se o sistema da ré foi capaz de identificar e bloquear a primeira tentativa, reconhecendo-a como suspeita, a permissão da segunda tentativa, realizada pouco
tempo depois
, para o mesmo beneficiário e no mesmo valor, configura inequívoca falha no dever de segurança.

Não há como sustentar que o sistema funcionou adequadamente quando ele próprio sinalizou o risco e, na sequência, deixou de impedir a concretização do golpe.

Acresce a isso outro dado igualmente relevante: o aparelho utilizado na transação foi classificado como "confiável" pelo sistema da ré às 08h21 do dia 02/05/2024, e o Pix Crédito fraudulento foi realizado às 08h37 do mesmo dia
,
ou seja, apenas dezesseis minutos após a autorização do dispositivo.

Esse intervalo de tempo extremamente curto entre a autorização do aparelho e a realização da transação suspeita é, por si só, um sinal de alerta que um sistema de segurança minimamente eficiente deveria ter captado e bloqueado, especialmente considerando que a primeira tentativa já havia sido barrada
anteriormente
.

A autorização do aparelho no mesmo dia do golpe, portanto, não é prova de que a autora realizou a transação
,
ao contrário, é indício de que o próprio processo de autorização do dispositivo pode ter sido comprometido pelo agente fraudador.

Nesse contexto, a distinção entre fortuito interno e fortuito externo é determinante para a solução do caso.

O fortuito externo
,
que afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, é o evento completamente alheio à atividade do fornecedor, que não guarda qualquer relação com o risco inerente ao serviço prestado.

O fortuito interno, por sua vez, é aquele que, embora causado por terceiro, insere-se no risco próprio da atividade empresarial desenvolvida.

No caso dos serviços financeiros digitais, fraudes perpetradas por meio de engenharia social, clonagem de dispositivos, acesso indevido a aplicativos bancários e golpes de Pix são riscos inerentes e previsíveis da atividade de intermediação financeira digital
,
e não eventos externos e imprevisíveis que possam ser equiparados a caso fortuito externo.

É exatamente esse o fundamento da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

No caso concreto, a fraude ocorreu no âmbito de operação financeira digital disponibilizada pela própria ré em seu aplicativo, utilizando o limite do cartão de crédito da autora. Trata-se, portanto, de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva da Apelante.

A tese de culpa exclusiva da vítima, igualmente invocada pela ré, também não prospera.

Para que a culpa exclusiva do consumidor configure excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §

3º, inciso II, do CDC, é necessário que o comportamento do consumidor seja a causa única e determinante do dano, sem qualquer contribuição do fornecedor.

No caso em exame,
como dito,
a ré admitiu que a primeira tentativa de golpe foi barrada pelo seu próprio sistema e, ainda assim, permitiu a segunda tentativa.

A responsabilidade da ré, portanto, está configurada pela falha no dever de segurança, e não há como imputar à autora a causa exclusiva do dano.

No que tange ao dano material, a Apelante sustenta que a autora não comprovou o pagamento integral de R$ 2.140,00, tendo juntado apenas comprovante de R$ 600,00.

Esse argumento não corresponde à realidade dos autos.

A autora demonstrou, de forma clara e documentada, que, pressionada pelas ameaças de negativação perpetradas pela ré, realizou o parcelamento da fatura integral em 24 (vinte e quatro) vezes, totalizando R$ 7.464,72 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 2.140,00 correspondem ao valor do Pix Crédito fraudulento.

O comprovante de pagamento de R$ 693,64 juntado aos autos refere-se à entrada do parcelamento, realizada em 16/07/2024, conforme demonstrado pelo
s
documento
s
de
I
Ds

362200364
e
362200365.

A sentença
, portanto, determinou
a restituição simples de R$ 2.140,00, pois esse é o valor do principal fraudado que foi indevidamente cobrado
.

Quanto à alegada contradição lógica entre a declaração de inexistência de débito e a condenação em danos materiais, o argumento da ré não merece acolhimento.

A sentença não declarou a inexistência de débito em abstra
to, mas
reconheceu que o valor de R$ 2.140,00 foi cobrado indevidamente, pois originou-se de fraude bancária pela qual a ré é responsável e determinou sua restituição.

Passando à análise do dano moral, verifica-se que a conduta da ré foi especialmente reprovável.

Além de ter falhado no dever de segurança ao permitir a concretização do golpe, a ré, por meio de seus prepostos, adotou postura intimidatória perante a autora
, uma vez que
ameaçou bloquear a conta caso a contestação da transação fosse processada
, bem como
acusou a autora de ter realizado ou autorizado a operação
e
recusou-se a emitir fatura parcial excluindo o valor fraudado
.

Por
fim, cumpriu suas ameaças, negativando o nome da autora no SCPC Boa Vista e na Serasa.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de prova do efetivo sofrimento.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, o “quantum” arbitrado l
eva em conta a condição pessoal da autora, a gravidade da conduta da ré, que não apenas falhou na segurança, mas também adotou postura intimidatória e coercitiva,
e o caráter pedagógico da condenação, que deve desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Logo, n
ão há que se falar em redução do valor, que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais,
verifica-se que
decorrente
de relação
extracontratual
, qual seja, o ato
ilícito praticado pela ré
e a negativação indevida
, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, e não a partir do arbitramento em sentença. Já a correção monetária sobre o valor dos danos morais incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, o que foi igualmente observado pela sentença recorrida
.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo integralmente a sentença
e,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026